Tribunal: STF
Processo: AI 765015
Classe: AI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-17
Data de publicação: 2013-12-17

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREPARO. COMPROVAÇÃO. MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. RECOLHIMENTO INSUFICIENTE. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. CPC, ART. 511, § 2º.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.